Tribunal: TJSP
Processo: 1019768-70.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – alegação de que os descontos excedem 30% dos proventos – ausência de prova a esse respeito – ônus do autor – art. 373, I, CPC – réu que juntou os contratos legalmente firmados e autor que não impugnou a existência desses contratos – dano moral não configurado – precedente – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019768-70.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ROBERTO
GALVÃO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019768-70.2018.8.26.0451 -Voto no 17471 - smc
2
VOTO No: 17471
COMARCA: Piracicaba - 1a Vara Cível
APTE. : Roberto Galvão de Abreu (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Mercantil do Brasil S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA
contratos bancários
alegação de que os
descontos excedem 30% dos proventos
ausência de prova a esse
respeito ônus do autor – art. 373, I, CPC – réu que juntou os contratos
legalmente firmados e autor que não impugnou a existência desses
contratos dano moral não configurado precedente sentença mantida
honorários majorados de ofício recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019768-70.2018.8.26.0451 -Voto no 17471 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr. Eduardo Velho Neto, que
nos autos da ação condenatória movida pelo apelante contra o apelado, julgou
improcedente o pedido. Condenou o autor ao pagamento de custas e despesas,
bem como honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é aposentado e cliente do banco réu e,
nessa qualidade, firmou alguns contratos de empréstimo, sendo que os
descontos excedem o limite legal.
Afirma que tentou negociar com o réu, sem sucesso, já que o que
sobrava após os descontos não era suficiente para seu sustento.
Alega que o réu ofereceu diversos empréstimos sucessivos, o
que agravou a sua situação.
Afirma o dano moral e requer a indenização, com a procedência.
Em contestação, o réu afirma que o autor nada provou sobre
suas alegações e que os contratos foram firmados regularmente, sendo válidos e
que não há desconto além daquilo que é devido e, ainda, que os empréstimos
firmados são da modalidade pessoal, não consignado.
Refuta o dano moral e requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Apelação do autor (fls. 214/221).
Contrarrazões do réu (fls. 226/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019768-70.2018.8.26.0451 -Voto no 17471 - smc
4
Em suas razões, o apelante afirma que se trata de relação de
consumo e que deve incidir a inversão do ônus da prova.
Afirma que juntou elementos suficientes para a convicção.
Alega que o julgador não observou qual era o ponto de mérito da
ação, que é o desconto superior a 30% dos vencimentos e que isso restou
incontroverso.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
De plano, necessário pontuar que ainda que se trate de relação
de consumo, cabe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Impossível impor esse ônus ao réu justamente porque as
alegações iniciais devem ter o mínimo de plausibilidade.
No caso em exame, o autor pediu indenização por dano moral
(fls. 08, terceiro parágrafo) e apresentou como causa de pedir a existência de
descontos superiores ao limite de 30% dos vencimentos (fls. 03, segundo
parágrafo).
O autor afirmou que recebe proventos de aposentadoria de um
salário mínimo, o que foi comprovado.
Os documentos juntados pelo autor a fls. 12/27 indicam que
foram feitos oito contratos de empréstimo e basta observar tais documentos para
ver que não existe coincidência exata entre os períodos de vigência dos
contratos, de forma que os mencionados descontos não ocorreram de forma
cumulativa em todo esse período.
A fls. 185 as partes foram intimadas a se manifestar sobre as
provas e declinaram (fls. 190 e fls. 191/193).
Os documentos de fls. 35/37, juntados pelo autor, não
demonstram qualquer desconto, justamente porque se trata de desconto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019768-70.2018.8.26.0451 -Voto no 17471 - smc
5
conta, não no benefício.
De fato, os contratos firmados têm a modalidade pessoal e não
consignados no benefício.
Contudo, este não é o ponto fulcral.
O cerne é que o autor deixou de provar que houve desconto em
excesso.
Aliás, ainda que tenha havido desconto acima de 30% dos
proventos, não seria o caso de indenizar por dano moral, conforme esta Câmara
já decidiu:
“Apelação. Bancário. Empréstimo consignado e pessoal. Descontos em
folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E
7o, IV). Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração
promovida pela Lei no 13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual
de descontos a 30% do valor dos vencimentos líquidos. A limitação não
se aplica às parcelas pretéritas, que já perderam o caráter alimentar, de
modo que não há que se cogitar a restituição dos valores debitados acima
do percentual fixado. Danos morais não caracterizados. Sentença
modificada. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1007114-43.2018.8.26.0292, Des. Elói Estevão Troly,
02/04/2020).
Portanto, o autor não provou os descontos e, ainda que o tivesse
feito, a questão não seria caracterizada como dano moral, até porque alguns dos
contratos continuam vigentes e por mais um longo período, sem que tenha sido
sequer requerida a limitação dos descontos.
Fica mantida a sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019768-70.2018.8.26.0451 -Voto no 17471 - smc
6
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O réu saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se o autor ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 15% sobre o
valor da causa, observada a justiça gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 16% sobre o
valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator